Tribunal: TJMT
Processo: 1033022-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033022-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Maus Tratos, Viagem Nacional]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADRIANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 049.036.981-22 (AGRAVANTE), CONSELHO TUTELAR DE SINOP - 1a REGIÃO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), L. G. P. - CPF: 097.547.241-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENILSON PEREIRA - CPF: 006.259.542-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

ADRIANA PEREIRA DA SILVA

A
GRAV
ADO(S):

CONSELHO TUTELAR DE SINOP

EMENTA. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA
AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM
E

ALTERAÇÃO DA
GUARDA
DO MENOR
. SITUAÇÃO DE RISCO
EVIDENCIADA. AGRESSÕES PELO PADRASTRO. NECESSIDADE DE ATENÇÃO AO
MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu autorização de viagem e guarda do menor ao pai, em razão de agressões sofridas pelo menor por parte do padrasto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a alteração da guarda do menor para o
genitor que reside em outro estado
e a autorização de viagem são medidas adequadas para garantir a segurança e o bem-estar do menor, considerando as agressões sofridas pelo padrasto e a
possível
omissão da mãe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90) prevê, em seu artigo 4o, o dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público de assegurar, com absoluta prioridade, os direitos fundamentais da criança e do adolescente, entre os quais o direito à convivência familiar e comunitária.

O artigo 19 do ECA dispõe que toda criança ou adolescente tem o direito de ser criado e educado no seio de sua família, ou, excepcionalmente, em família substituta, sempre que houver ameaça ou violação de seus direitos.

No caso em questão, ficou evidenciado que o menor se encontra em situação de risco em razão das agressões perpetradas pelo padrasto
.

A medida de proteção aplicada pelo Conselho Tutelar, visando à garantia da segurança e bem-estar da criança, está em conformidade com o disposto nos artigos 98 e 101 do ECA, que preveem a aplicação de medidas protetivas em situações de violação de direitos.

O genitor demonstrou interesse em assumir a guarda do filho, sendo que o Conselho Tutelar de São Miguel do Guaporé/RO confirmou que ele possui as condições necessárias para garantir o desenvolvimento do menor em um ambiente saudável e seguro.

O pedido de autorização para a viagem do menor na companhia de Conselheiro Tutelar encontra respaldo no artigo 83 do ECA, que exige autorização judicial para viagens fora da comarca onde reside a criança, quando desacompanhada de um dos pais ou responsável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A alteração da guarda do menor e a autorização de viagem são medidas adequadas para garantir a segurança e o bem-estar do menor, considerando as agressões sofridas pelo padrasto e a omissão da mãe."

Dispositivo relevante citado: Lei no 8.069/90,
arts
. 4o, 19, 98, 101 e 83.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - N.U 1021616-94.2024.8.11.0000, Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024; TJ-MT - N.U 1011839-85.2024.8.11.0000, Relator: Marcio Vidal, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de instrumento
interposto por
ADRIANA PEREIRA DA SILVA
contra
decisão
proferida pelo Juízo da Vara

Especializada da Infância e Juventude de Sinop
/MT
, que, nos autos
de
Pedido de Alvará Judicial

no
1024082-16.2024.8.11.0015

apresentado pelo CONSELHO TUTELAR DE SINOP - 1a REGIÃO
, cuja causa de pedir se refere a
autorização judicial para viagem de menor em situação de risco
,
que decidiu por conceder a autorização:

“
Vistos.

Trata-se de um pedido de alvará judicial instaurado com base no ofício encaminhado pelo Conselho Tutelar de Sinop/MT, que solicita autorização judicial para que a criança
Luiz Gustavo Pereira,
nascido em 10/04/2013, acompanhado por um Conselheiro Tutelar, viaje para São Miguel do Guaporé/RO, onde passará a morar com seu pai,
Adenilson
Pereira da Silva
.

O ofício apresentado pelo Conselho Tutelar informa que a Escola Municipal de Educação Básica Armando Dias relatou um incidente envolvendo agressão física cometida pelo padrasto, Luiz Henrique, contra o menor Luiz Gustavo.

A agressão ocorreu nas dependências da escola, onde o padrasto desferiu um chute no menino, fazendo-o cair e bater a cabeça no chão. O fato aconteceu em 27/09/2024, mas foi comunicado ao Conselho Tutelar de Sinop apenas em 03/10/2024.

Foi registrado o Boletim de Ocorrência no 2024.302433, e a criança foi submetida à escuta especializada, onde confirmou o ocorrido. Além disso, Luiz Gustavo relatou que já sofreu outras agressões anteriores por parte do padrasto, bem como seu irmão mais novo e sua mãe também foram vítimas de violência doméstica.

Apesar disso, a mãe do infante mantém o relacionamento com o agressor e não denunciou os episódios de violência a qualquer autoridade.

Diante da situação, Luiz Gustavo foi encaminhado temporariamente para a casa de uma tia, mas manifestou o desejo de morar com seu pai,
Adenilson
, que vive em São Miguel do Guaporé/RO.

O genitor demonstrou interesse em receber o filho, e o Conselho Tutelar de São Miguel do Guaporé verificou que ele possui condições de cuidar do menor. A residência do pai fica em um local de fácil acesso para o transporte escolar.

Diante dessa razão os Conselheiros resolveram encaminhar a criança para os cuidados do genitor e por esse motivo necessita de autorização de viagem prevista para o dia 11/10/2024.

O Ministério Público manifestou favorável a concessão da guarda, bem como para concessão de autorização de viagem.

É o relatório.

Decido.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90) prevê, em seu artigo 4o, o dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público de assegurar, com absoluta prioridade, os direitos fundamentais da criança e do adolescente, entre os quais o direito à convivência familiar e comunitária. Ademais, o artigo 19 dispõe que toda criança ou adolescente tem o direito de ser criado e educado no seio de sua família, ou, excepcionalmente, em família substituta, sempre que houver ameaça ou violação de seus direitos.

No caso em questão, ficou evidenciado que o menor
Luiz Gustavo Pereira
se encontra em situação de risco em razão das agressões perpetradas pelo padrasto, com a conivência da genitora. A medida de proteção aplicada pelo Conselho Tutelar, visando à garantia da segurança e bem-estar da criança, está em conformidade com o disposto nos artigos 98 e 101 do ECA, que preveem a aplicação de medidas protetivas em situações de violação de direitos.

O genitor
Adenilson
Pereira da Silva
demonstrou interesse em assumir a guarda do filho, sendo que o Conselho Tutelar de
São Miguel do Guaporé/RO
confirmou que ele possui as condições necessárias para garantir o desenvolvimento do menor em um ambiente saudável e seguro. Nesse sentido, o artigo 33 do ECA estabelece que a guarda confere à criança ou adolescente a assistência material, moral e educacional, sendo cabível sua concessão ao pai que detém condições para tanto, como é o caso dos autos.

Além disso, o pedido de autorização para a viagem do menor na companhia de Conselheiro Tutelar encontra respaldo no artigo 83 do ECA, que exige autorização judicial para viagens fora da comarca onde reside a criança, quando desacompanhada de um dos pais ou responsável.

Diante do exposto, com fundamento no
Estatuto da Criança e do Adolescente
e no
melhor interesse da criança
,
HOMOLOGO
a medida de proteção aplicada pelo Conselho Tutelar e
DEFIRO
o pedido de
guarda
do menor
Luiz Gustavo Pereira
em favor de seu genitor,
Adenilson
Pereira da Silva
.

Expeça-se o termo de guarda, cabendo ao Conselheiro Tutelar colher a assinatura do guardião no momento da entrega da criança, para posterior devolução ao Juízo. Destaco que no ato da entrega da infante, o (a) Conselheiro (a) Tutelar deverá advertir aos tios de que está terminantemente proibida de transmitir a guarda das crianças a terceiros sem autorização judicial,sob pena de prática da infração administrativa prevista no art. 249 do ECA, devendo constar advertência nesse sentido no termo de guarda.

Afim de viabilizar a entrega da criança para a genitora
AUTORIZO
a viagem do menor, na companhia de Conselheiro Tutelar, para o município de
São Miguel do Guaporé/RO
, a fim de que seja concretizada sua mudança para a residência do pai.

Expeça-se
imediatamente a autorização de viagem. O prazo de validade da autorização será de 15 (quinze) dias.

O Conselho Tutelar deverá comunicar à senhora
Andressa Pereira
, que está temporariamente com a guarda da criança, para que providencie os preparativos necessários e prepare o infante para a viagem na data informada nos autos.

Intimem-se e citem-se pessoalmente a genitora acerca da presente decisão, bem como para que ofereçam resposta, indiquem as provas a serem produzidas e apresentem desde logo o rol de testemunhas e documentos, caso queiram, no prazo de 10 (dez) dias (artigo 158 do ECA).

Por fim, em atenção ao critério de competência firmado no art. 147, I, do ECA, e objetivando acompanhamento mais eficiente do caso, declino da competência para o tratamento da situação da infante, em favor do juízo competente pelo município de
São Miguel do Guaporé/RO
.

Com a juntada do termo de guarda devidamente assinado e confirmação da entrega dos infantes ao genitor, remetam-se os autos para comarca competente
”
.
(grifos no original)

Em suas razões recursais
(ID.
253491167
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Devolução da guarda do menor e a necessidade de atenção ao melhor interesse da criança;

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
que seja determinada a devolução da guarda do menor L.G.P. e a realização de estudos psicossociais junto ao núcleo familiar. Subsidiariamente, requer a apresentação de meios para exercício compartilhado da tutela entre os genitores do menor.

Recurso d
a
ré tempestivo (Aba Expedientes –
Vista à Defensoria (35655871)
– PJE 1o Grau) e preparo
dispensado
, conforme § 2o do art. 141 e art. 198, I, da Lei n. 8.069/1990/ECA (ID. 253529157)

Informações prestadas pelo
Conselho Tutelar de SINOP - 1a Região por meio do Of. n.o 301/CTDCA1aREGIÃO/2024
e solicitação de que “
a decisão de primeiro grau seja mantida, garantindo a continuidade da guarda do menor LUIZ GUSTAVO PEREIRA com o pai ADENILSON PEREIRA
”
(ID. 258143654)
.

Parecer do Ministério Público opinando pelo desprovimento do recurso (ID.
259399660
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
ADRIANA PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO(S):
CONSELHO TUTELAR DE SINOP

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Agravo de instrumento interposto por ADRIANA PEREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude de Sinop/MT, que, nos autos de Pedido de Alvará Judicial no 1024082-16.2024.8.11.0015 apresentado pelo CONSELHO TUTELAR DE SINOP - 1a REGIÃO, que decidiu por conceder a autorização de viagem para que o menor LUIZ GUSTAVO PEREIRA fique com o pai ADENILSON PEREIRA
em razão da recente agressão sofrida por aquele por seu padrasto.

A Apelante, em suma, defende a
reforma da decisão exarada na origem, argumentando que
a mesma
não considerou os laços afetivos entre a mãe e a criança, nem o impacto emocional da separação ocasionado pela alteração de moradia do menor.

Assevera
que a decisão foi tomada sem um estudo psicossocial adequado, o que é necessário para avaliar a real situação
, posto
que as decisões sobre guarda devem sempre considerar o melhor interesse da criança, incluindo seu bem-estar físico e moral.

Por fim,
solicita a devolução da guarda de Luiz Gustavo Pereira, a realização de estudos psicossociais para avaliar a situação familiar
, e, subs
idiariamente,
o estabelecimento d
a guarda compartilhada entre os genitores.

Lado outro, o
Conselho Tutelar da 1a Região de Sinop/MT
aponta que recebeu da
EMEB Armando Dias
informação de s
ituação envolvendo uma agressão
física por parte

do

padrasto

Luiz Henrique contra o infante Luiz Gustavo,
a qual
ocorreu nas dependências da escola
.

Assevera que o
padrasto
, em 27/09/2024,
desferiu um chute contra o infante, fazendo-o cair ao chão e bater a cabeça no chão
, que em razão disso houve o
registro
do Boletim de Ocorrência
B.O 2024.302433
e que na e
scuta
e
specializada, o
menor
menciona que o padrasto agrediu por várias vezes ele e sua

genitora.

Com isso, destaca que a guarda com o pai se apresenta como a melhor solução para garantir o bem-estar da criança, por se tratar de ambiente mais seguro e estável para o desenvolvimento do menor, pleiteando a manutenção da decisão na origem.

Passo à análise das teses meritórias.

Devolução da guarda do menor e a necessidade de atenção ao melhor interesse da criança;

Em suas razões recursais, a Agravante aponta que deve haver a devolução da guarda do menor, visto que não houve consideração d
os laços afetivos entre a mãe e
o menor quando da alteração da residência daquele, bem como a necessidade de realização de e
studo psicossocial adequado
para o caso em concreto.

Pois bem. A
Constituição Federal em seu artigo 227 sintetiza os direitos fundamentais da criança e do adolescente, cuja implementação deve ser viabilizada pela família, sociedade e Estado:

"Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão."

Decorre
da
norma constitucional em comento competir primeiramente aos pais o dever de proporcionar aos filhos condições dignas para o completo desenvolvimento e formação, criando-os, educando-os e mantendo
-
os sob sua guarda, em respeito à sua especial condição de pessoas em processo de desenvolvimento.

Ao Estado, por sua vez, compete o dever de propiciar aos pais meios suficientes à promoção do bem-estar dos menores no seio familiar

e
,
igualmente
,

intervir no âmbito privado sempre que a criança ou adolescente se encontre em situação de risco.

Com efeito, a intervenção estatal nos casos em que se discute o interesse de crianças e adolescentes deve primar pela satisfação do melhor interesse desses cidadãos em formação, preservando, sempre que possível, os vínculos familiares.

Neste sentido é a exegese do artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao prescrever que
"é direito da criança ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral"
.

No resguardo do melhor interesse da criança, o
ECA
em seu art. 98, prevê a possibilidade de aplicação de medidas protetivas na hipótese de exposição dos menores a situação de risco causada por "falta, omissão ou abuso dos pais e responsáveis".

Imperioso destacar que, no intuito de prevenir dano irreparável ao desenvolvimento sadio dos infantes, o art. 100, inciso VI, estabelece como princípio norteador da aplicação das medidas protetivas a intervenção precoce, estabelecendo que "a intervenção das autoridades competentes deve ser efetuada logo que a situação de perigo seja conhecida".

Como narrado, a pretensão recursal, ao que consta das respectivas razões, se volta contra a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que deferiu o pedido de
alteração da guarda do menor
LUIZ GUSTAVO

PEREIRA
em razão da agressão sofrida em razão da ação do seu padrasto/marido de sua genitora em 27 de setembro de 2024.

Neste aspecto, não obstante as declarações da agravante, há indícios de que o convívio
do menor
junto
com sua
mãe
e padrasto
podem prejudicar o desenvolvimento educacional, intelectual, emocional e da personalidade do menor, em especial em decorrência de ocorrências de agressões físicas.

No caso, o afastamento
do menor
do lar da genitora é
medida
imprescindível, em razão da notícia de situação de risco vivenciada pelo mesmo decorrente dos maus tratos e agressões físicas perpetrados pelo padrasto, LUIS HENRIQUE ANDRADE CARDOSO,
conforme

os
elementos apresentado
no feito (
IDs
.
171785093
,
171785094
,
171785092
,
171785095
,
171785096
e
171785097

- PJE
1o Grau –
1024082-16.2024.8.11.0015
).

Do mesmo modo, considerando a exposição do menor em escuta especializada de que tanto ele, quanto seu irmão e sua mãe já sofreram agressões em outras ocasiões, é de se visualizar

possível
omissão da genitora,
motivo pelo qual resta acertada a alteração da guarda na forma realizada.

O
direito à convivência familiar está diretamente relacionado ao direito à vida e o direito à saúde da criança e do adolescente e, por essa razão, deve ser preservado sempre que possível. É o que nos revela a dicção do artigo 19 do ECA:

“Art. 19.
É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família
e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária,
em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral
”.
(
grifo nosso
)

Garantir aos menores o direito ao relacionamento familiar tem por escopo a concretude dos direitos fundamentais
, sendo que cabe a
judiciário assegurar que o melhor interesse da criança seja o resultado da prestação jurisdicional.

Se restou amplamente demonstrado que o interesse
do menor
, aqui envolvid
o
, estar
á
mais bem preservado com o exercício da guarda
pelo genitor, ainda que em outro estado
, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Não é só. Percebe-se que aliada à questão emocional, física e psíquica, o deferimento da guarda provisória aos parentes próximos (avós paternos e irmã) acha-se atrelada ainda à questão
de
os
mesmos
reunirem melhores condições de promover-lhes a necessária assistência material e afetiva, mormente quando manifestada a vontade inequívoca de exercerem a guarda dos respectivos netos e irmão, decorrente de forte laço de carinho.

Com relação a
o
deferimento da guarda unilateral em favor do pai
sem que houvesse a
realização de estudo psicossocial
, importa o destaque que pela
s provas produzidas nos autos
restou inequívoco
que
o menor sofreu
agressões físicas
pelo padrasto, motivo pelo qual a situação de risco justifica a alteração da guarda na forma realizada.

Igualmente,
as ações que envolvem guarda de menor exigem todo cuidado e ponderação, pois o interesse a ser preservado é sempre o da criança, que precisa de proteção, carinho e de um ambiente que lhe permita crescer de forma saudável, ou seja, o seu bem-estar deve se sobrepor, como um valor maior, a qualquer outro interesse.

Nesse sentido, é o entendimento deste
Eg
. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA DE PROTEÇÃO – DECISÃO QUE CONCEDEU A GUARDA PROVISÓRIA DA MENOR À TIA – DEVOLUÇÃO PARA O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL – CONFLITOS FAMILIARES – MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE VONTADE DE RETORNAR AO LAR MATERNO – PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DA ADOLESCENTE
- RECURSO
PROVIDO. As ações que envolvem interesse de menor exigem muita cautela, pois o seu direito deve ser preservado. Se inexiste situação de risco, não há nada que impeça o retorno da adolescente ao lar materno. (N.U 1021616-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)

E M E N T A CÍVEL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS – GUARDA UNILATERAL CONCEDIDA AO GENITOR - RELATÓRIO PSICOSSOCIAL CONCLUSIVO – MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - ALTERAÇÃO DA GUARDA – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO. Sempre que se tratar de interesse relativo às crianças e adolescentes, incluindo aí a modificação de guarda, o magistrado deve ater-se ao interesse do menor, considerando, para tanto, primordialmente, o bem-estar da criança. Evidenciado, pelo conjunto probatório até então produzido nos autos, que a Juízo de primeiro grau deferiu a guarda unilateral ao pai, em observância aos requisitos legais autorizadores da tutela provisória, notadamente com vistas à proteção da criança. (N.U 1011839-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024)

Desta forma, deve ser mantida a
decisão recorrida
, pois bem observou ser mais conveniente para
o menor
que a guarda permaneça sob a responsabilidade d
o

genitor
, suprindo os cuidados necessários para o sadio desenvolvimento.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de
Agravo de Instrumento
,

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r.
decisão
fustigada.

Sem
custas e
honorários frente
a natureza da demanda
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025